Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICO LIRA DA SILVA, N. L. D. S., N. R. L. D. S. APELADO: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO INDEFERE PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, RESERVA DE HONORÁRIOS E ASSISTÊNCIA SIMPLES Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada pelos menores N. L. D. S. (15 anos) e N. R. L. D. S. (12 anos), ambos representados pelo tio materno e também autor, Valdico Lira da Silva, contra Rebeca Pires de Miranda e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Iniciado o julgamento do apelo (34a Sessão Ordinária da 4a Turma Cível – 09/10/2019), o E. Des. Fernando Habibe (2o Vogal) pediu vista dos autos (ID 13262405 – Pág. 5). Ato contínuo, em 16/12/2019, as partes, em conjunto, formularam pedido de homologação de acordo, no qual a ré/apelada, Rebeca Pires de Miranda Araújo, compromete-se a pagar aos autores/apelantes o valor de R$ 25.000,00 e a litisdenunciada/apelada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, compromete-se a pagar aos autores, a importância de R$ 35.000,00 (ID 13266137). Após, em petição de ID 13286702, o advogado André Sobral (advogado originário dos autores – houve distrato e substabelecimento ao advogado Edson Modesto, em 18/07/18, após a sentença) pede que o acordo não seja homologado sem a reserva de metade dos honorários em seu favor, conforme termo de distrato firmado com os autores. Por sua vez, em petições de ID 13474860, 14194564 e 32442695, o advogado dos autores, Vinícios Cecchetto (substabelecido, com reserva, pelo advogado Edson Modesto, em 06/08/18 – na apelação), alega a impossibilidade de homologação do acordo e requer sua habilitação como assistente dos autores menores. A ré/apelada, Rebeca, e a litisdenunciada/apelada, Porto Seguro, manifestam-se pela homologação do acordo (ID 14016424, 32387424 e 13609818). A Defensoria Pública do Distrito Federal, intimada como Curadora Especial dos menores, manifesta-se pela não homologação do acordo, por entender haver colidência de interesses entre o tutor e os menores (ID 31339015). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não homologação do acordo, em relação aos menores, pois: 1) os adolescentes não estão sob a guarda fática do autor e então guardião Valdico, que os representa na ação e no acordo; 2) existe possível colidência entre o tio e os sobrinhos; 3) a DPDF, nomeada curadora especial dos adolescentes (despacho de ID 28286354), manifestou-se pela não homologação. É o relato do necessário. O acordo pretendido (ID 13266137), em relação aos autores/apelantes N. L. D. S e N. R. L. D. S., não pode ser homologado. Com efeito, embora a representação dos menores pelo tio e autor, Valdico, tenha sido inicialmente regular (tutela deferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília – autos n. 2014.01.1.194455-5) (ID 13262118), não há nos autos qualquer autorização daquele Juízo que permita ao tutor transigir em nome dos tutelados, o que se faz necessário, segundo o art. 1.748, III, do CC/2002: “(...) Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: III - transigir; (...).” Por outro lado, há indícios veementes nos autos que dão conta de que Valdico não exerce regularmente a tutela/guarda dos menores, senão vejamos: 1) A ação de tutela 2014.01.1.194455-5, distribuída em 03/06/15, em Brasília, foi declinada posteriormente à Comarca de Planaltina/GO, sendo depois declinada novamente para a Comarca de Teresina/PI, não havendo atualmente qualquer notícia se Valdico continua com a tutela dos menores. 2) Valdico, intimado para se manifestar sobre os questionamentos alusivos à irregularidade da representação das menores no acordo, não se manifestou (ID 32526695), e sua última aparição nos autos se deu na juntada da minuta de acordo, ainda em dez/2019. 3) Consta dos autos procedimento administrativo que tramitou no Ministério Público do Piauí, instaurado a partir de notícia de fato datada de 23/01/2020, em que se noticiou a situação irregular das menores, residentes atualmente em Teresina/PI. 4) Segundo relatório do Conselho Tutelar de Teresina/PI, encaminhado ao MPPI (ID 25085670 – Págs. 28 e 29): a) os adolescentes, cuja paternidade é desconhecida, foram levados pelo tio, Valdico, para Teresina/PI, ainda em 2014, junto com o corpo da mãe, que foi sepultado naquele município; b) a menor Nycoly encontra-se sob os cuidados de Francisca Maria da Conceição de Macedo, ex-sogra da tia, Maria da Conceição Lira da Silva (esta ficou com a menina inicialmente mas não teve condições financeiras de mantê-la); c) o menor N. R. L. D. S., também por impossibilidade financeira da tia, encontra-se sob os cuidados de um amigo da família (Jefferson de Sousa Alves), que manifestou interesse em adotá-lo; d) Valdico deixou as crianças em Teresina/PI, mas reteve os documentos das mesmas. 5) Em audiência perante o MPPI, ficou acordado que Francisca Maria da Conceição de Macedo e Jefferson de Sousa Alves deveriam procurar a Defensoria Pública local, para buscar a regularização da situação dos menores (ID 25085670 – Pág. 59). 6) Perante o MPPI, Jefferson de Sousa Alves comprovou o ajuizamento de ação de adoção do menor N. R. L. D. S. – Autos 0805398-50.2021 – 1a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teresina (ID 25085670 – Pág. 77). Naqueles autos o MPPI oficiou pelo deferimento da guarda provisória ao autor/adotante, não havendo notícia de decisão judicial nesse sentido (ID 25085670 – Págs. 106/108). 7) Quanto à menor Nycoly, não há notícias sobre eventual ação de adoção/guarda ajuizada por Francisca Maria da Conceição de Macedo. Diante disso, é possível concluir que os menores jamais estiveram sob a guarda fática do tio/tutor, Valdico, pois foram levados para Teresina/PI, em meados de 2014, estando desde então sob a guarda de terceiros, ao passo que a ação de tutela foi proposta somente em 03/06/2015, quando os adolescentes logicamente não estavam na posse do tio. Além do mais, Valdico, embora não exerça regularmente o dever de guarda (ECA 33 36 parágrafo único), busca, nos autos da ação de tutela, levantar os valores inerentes ao Seguro DPVAT de titularidade dos sobrinhos (ID 13474860 – Pág. 3), pois alega ter tido gastos com o funeral da irmã, genitora dos adolescentes. Depreende-se, assim, que, ao menos em tese, Valdico teria uma relação de credor para com os sobrinhos, na medida em que pleiteia, mediante o recebimento do Seguro DPVAT, o ressarcimento de despesas por ele suportada. Desse modo, além da irregularidade da guarda, afigura-se evidente o conflito de interesses entre o tutor e os tutelados, sendo ilegítimo o exercício da representação dos menores no atual contexto da presente ação (CC/2002 1.735 II). No tocante ao acordo em relação ao autor/apelante, Valdico, não se verifica óbice, pois é maior e capaz e o direito em tela é disponível. Ante o exposto: 1) indefiro o pedido de homologação de acordo, em relação aos menores N. L. D. S e N. R. L. D. S.; 2) faculto a formulação de acordo entre os réus/apelados e o autor/apelante, Valdico; 3) determino a intimação de: 3.a) Francisca Maria da Conceição de Macedo (endereço de ID 25085670 – Pág. 56), para esclarecer sobre a eventual obtenção da guarda judicial da menor N. L. D. S e representa-la na presente ação; e 3.b) Jefferson de Sousa Alves (endereço de ID 25085670 – Pág. 79), para informar sobre o atual estágio da ação de adoção do menor N. R. L. D. S. e representa-lo na presente ação. Dou por prejudicado o pedido de reserva de honorários formulado pelo advogado André Sobral (ID 13286702), ante a não homologação do acordo. Indefiro o pedido de reserva de honorários do advogado Vinícios Cecchetto (ID 13474860, 14194564 e 32442695), pois, na medida em que substabelecido, com reservas, pelo advogado dos autores, precisa da intervenção deste para postular honorários (Lei 8.906/94 26), e, em havendo manifestações antagônicas de ambos nos autos, deve buscar a via judicial própria para a solução do impasse. De igual modo, indefiro o pedido do advogado Vinícios Cecchetto para que seja admitido como assistente (terceiro interessado) dos menores, pois não demonstrou interesse jurídico na causa, sendo certo que o mero interesse econômico (honorários) não se presta à sua admissão como assistente. P. I. Expeçam-se cartas precatórias, caso necessário. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator